Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703786-23.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS.CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. EXAME PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. Comprovada a prática de roubo com emprego de simulacro de arma de fogo e em concurso de pessoas, não cabe absolvição por insuficiência de provas. Depoimentos da vítima e dos agentes policiais harmônicos no sentido que o réu foi um dos autores do crime. A vítima conseguiu imobilizar o acusado momentos após o roubo, com apreensão do simulacro de arma de fogo. É válida a confissão extrajudicial corroborada por outras provas produzidas em juízo. O depoimento dos policiais, quando em harmonia com as demais provas colhidas, são válidos para condenação. O uso de simulacro de arma de fogo não é elemento capaz de caracterizar especial desvalor da conduta do apenado, para elevar a pena-base, porquanto integra a circunstância inerente à violência ou grave ameaça caracterizadora do tipo penal do roubo. Comprovada a prática do roubo mediante concurso de agentes, incide a respectiva causa de aumento de pena, na fração de 1/3. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por insuficiência de provas. Em adição, aponta ofensa aos artigos 158 e 226, ambos do CPP, suscitando nulidade do feito por vício no procedimento de reconhecimento e falta de perícia dos objetos apreendidos. Aduz que a falha reconhecimento implica afastar o reconhecimento da autoria e, por consequência, a sua absolvição. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ, em sede de habeas corpus, para demonstrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386 do Código de Processo Penal e o pleito de absolvição. Isso porque é pacífico no STJ o entendimento de que “A alteração do que restou consignado na instância ordinária, de maneira a reconhecer a hipótese de absolvição, demandaria o reexame das provas e fatos constantes dos autos, o que é inviável na instância especial. Incidente o verbete n. 7 da Súmula do STJ.” (AgRg no REsp 1839289/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 31/8/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao suposto malferimento dos artigos 158 e 226, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento A uma, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A duas, quanto ao invocado dissenso jurisprudencial, uma vez que é tranquilo o entendimento do STJ no sentido de que “Não se admite como paradigma para comprovar eventual dissídio acórdão proferido em habeas corpus, em mandado de segurança, em recurso ordinário em habeas corpus, em recurso ordinário em mandado de segurança e em conflito de competência.” (AgRg no AREsp 1648090/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 14/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009